Tribunal: STF
Processo: AI 556123
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: 1. Decisão judicial: motivação: exigência constitucional
satisfeita (cf. RE 140.370, Pertence, RTJ 150/269); ausência de
negativa de prestação jurisdicional.
2. Julgamento nos
Tribunais: competência decisória do Relator (C. Pr. Civil, art. 557,
 § 1º-A): constitucionalidade, desde que se estabeleça - como faz o
art. 1º do dispositivo citado - o cabimento de agravo para o órgão
colegiado competente para o julgamento do recurso.
3. FGTS:
diferenças de correção monetária: deficiência do traslado do agravo
de instrumento que não permite saber a que períodos se refere o
acórdão recorrido: incidência da Súmula 288.